Tribunal: TJMT
Processo: 1001620-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001620-18.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MAPA SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME
AGRAVADOS: WILSON CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS
Vistos etc.
Da análise dos autos, verifica-se que o presente instrumento encontra-se redigido nos seguintes termos, ipsis litteris:
“DOS REQUERIMENTOS FINAIS
Ante o sucintamente exposto, requer-se a Vossa Excelência que conheça do presente Recurso de Agravo de Instrumento para o fim de:
a) Que seja conhecido e consequente provido o presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar que seja extirpada a condenação da Agravante ao pagamento da multa prevista no artigo 523, § 1 do CPC/2015 nos termos expostos neste agravo;
b) Que seja as intimações de estilo feitas, sem exceção, em nome deste advogado subscritor, tudo, sob pena de nulidade [CPC/2015, art. 272, §§ 1o, 2o e 4o]
Nesses termos, pede e confia no provimento ao presente Recurso de Agravo de Instrumento para os fins colimados.” – Id 74867963, págs. 6/7.
Logo, não havendo pedido de tutela de urgência a ser apreciado (efeito ativo/suspensivo), intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal